Tribunal: TJPA
Processo: 0872884-60.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0872884-60.2024.8.14.0301

APELANTE: MARIA DO SOCORRO DE SOUZA MARTINS

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0872884-60.2024.8.14.0301

ORIGEM: 3ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM

AGRAVANTES: MUNICÍPIO DE BELÉM e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADORA: MONICA MARIA LAUZID DE MORAES

AGRAVADA: MARIA DO SOCORRO DE SOUZA MARTINS

ADVOGADOS: ANDRÉ LUIZ SERRÃO PINHEIRO – OAB/PA 11960 e IAN GUEDES PINHEIRO – OAB/PA 28663

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORA PÚBLICA. DEMISSÃO POR ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO DIREITO À APOSENTADORIA. JULGAMENTO
CITRA PETITA
CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pela Fazenda Pública contra decisão monocrática que deu provimento a recurso de Apelação Cível, anulando a sentença que julgou liminarmente improcedente a Ação de Obrigação de Fazer ajuizada para pleitear a concessão de aposentadoria a servidora demitida por acumulação indevida de cargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A parte agravante arguiu a inexistência do vício de julgamento
citra petita
, defendendo a correção da sentença de improcedência liminar, pois o pedido de aposentadoria estaria condicionado à prévia anulação do processo administrativo disciplinar que resultou na demissão da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de concessão de aposentadoria é autônomo em relação à validade do processo administrativo disciplinar que culminou na demissão por acumulação indevida de cargos, visto que o direito à aposentadoria, por sua natureza contributiva, não é automaticamente afastado pela imposição de penalidade disciplinar, devendo ser analisado à luz do preenchimento dos requisitos legais específicos, o que demanda a devida instrução processual, não sendo o caso de improcedência liminar;

4. A sentença, que se limitou a validar o ato de demissão ao concluir pela ausência de nulidade do PAD, porém sem apreciar especificamente o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria antes da aplicação penalidade administrativa, incorreu em julgamento
citra petita
.

IV. DISPOSITIVO

5. Agravo Interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “Configura julgamento
citra petita
a sentença que julga improcedente o pedido de aposentadoria de servidor demitido por acumulação de cargos, baseando-se unicamente na validade do ato disciplinar, sem analisar a alegação autônoma de que os requisitos para a aposentadoria já estariam preenchidos antes da demissão.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, XVI; CPC, arts. 493 e 1.021, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Apelação Cível nº 0831489-64.2019.8.14.0301, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, DJe de 02/07/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM e pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELÉM contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por MARIA DO SOCORRO DE SOUZA MARTINS, anulando a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda de Belém, que julgou liminarmente improcedente a Ação de Obrigação de Fazer por ela ajuizada contra os ora agravantes MUNICÍPIO DE BELÉM e o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELÉM, pleiteando a concessão de aposentadoria em cargo do qual foi demitida por acúmulo indevido de três cargos públicos.

A decisão monocrática agravada (Id. 29398502) declarou a nulidade da sentença pela ocorrência de julgamento
citra petita
.

Nas razões recursais (Id. 30715445) os agravantes arguiram a inexistência de vício por julgamento
citra petita
e a adequação da sentença de improcedência liminar, visto que o pedido de concessão de aposentadoria depende da anulação do PAD que resultou na exoneração da autora, matéria que foi analisada pela sentença, que concluiu pela validade do PAD. Requereu o provimento do Agravo Interno para manter a sentença de improcedência liminar.

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id. 31592727).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação pelo colegiado nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC.

Na exordial (Id. 29391468) a autora alegou que, em 11/09/2019, foi exonerada do cargo de administradora escolar junto ao Município de Belém, após PAD que concluiu pelo acúmulo indevido de cargos. Sustentou a decadência do direito da Administração, visto que desde 1984 declarava à SEMEC a existência de seus outros dois vínculos com a SEDUC, configurando a boa-fé, e aduziu que, por orientação da presidente da Comissão de Sindicância, pediu exoneração em 30/07/2019 do cargo de professora classe I da SEDUC, passando a acumular licitamente apenas outros dois cargos (professora classe II da SEDUC e administradora escolar da SEMEC), antes da publicação do decreto de demissão do cargo de administradora escolar, em 11/09/2019. Argumentou, ainda, que preenchia os requisitos para a aposentadoria em data anterior ao desligamento, devendo ser considerado o caráter contributivo do regime previdenciário. Requereu a concessão da aposentadoria, com os reflexos em férias, terço constitucional, 13º salário e outras verbas remuneratórias, bem como o pagamento de todo o valor retroativo.

É incontroverso que a autora exerceu os cargos públicos de professora classe I, com início do vínculo em 1981, professora classe II, com início do vínculo em 1984, ambos junto à SEDUC, e administradora escolar, com início do vínculo em 1981, junto à SEMEC.

Em 23/06/2017, a SEMEC instaurou procedimento administrativo disciplinar acerca do acúmulo de cargos (Id. 29391471), sendo a autora notificada em 16/08/2017 (Id. 29391471, p. 14). Em 30/07/2019, a autora requereu sua exoneração do cargo de professora classe I da SEDUC (Id. 29391473, p. 3). O PAD foi julgado em 13/05/2019 (Id. 29391471, p. 82-83), com publicação do decreto de demissão da servidora no Diário Oficial do Município de Belém de 11/09/2019 (Id. 29391472, p. 2).

O juízo de primeiro grau, na sentença (Id. 29391480), julgou liminarmente improcedente a ação com fundamento na ausência de nulidade do PAD, porém sem apreciar especificamente o pedido de declaração do direito à aposentadoria no cargo municipal, configurando o julgamento
citra petita
.

Isto porque, independentemente da conclusão pela validade do PAD que resultou na demissão da autora, a penalidade disciplinar não implica a perda automática do direito à aposentadoria no cargo, ante a natureza contributiva do regime previdenciário, especialmente se a autora comprovou o prévio pedido de exoneração de um dos cargos acumulados indevidamente. Confira-se a jurisprudência deste Tribunal:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. DEMISSÃO DE SERVIDORA PÚBLICA POR ACÚMULO INDEVIDO DE CARGOS. FATO SUPERVENIENTE. REABERTURA DO PROCEDIMENTO DE APOSENTADORIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação anulatória de ato administrativo cumulada com pedido de pagamento retroativo e tutela de urgência, proposta por servidora pública municipal demitida sob acusação de acúmulo indevido de cargos. Pretensão de anulação do ato demissório e reconhecimento de direito à aposentadoria por tempo de contribuição, com pagamento dos valores retroativos. Sentença de improcedência confirmada por acórdão da 1ª Turma de Direito Público.

2. Em sede de Recurso Extraordinário, o STF cassou o acórdão do TJPA, determinando nova apreciação do feito à luz do art. 493 do CPC, em razão da exoneração da autora dos outros dois vínculos públicos estaduais anteriormente acumulados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se é válida a demissão administrativa da servidora por acúmulo indevido de três cargos públicos;

(ii) se, após a exoneração superveniente dos demais vínculos, é possível reavaliar o direito à aposentadoria anteriormente requerida;

(iii) se há direito ao recebimento de valores retroativos desde a data do requerimento de aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A demissão se deu com base em processo administrativo disciplinar regularmente instaurado, sendo observadas as garantias do contraditório e ampla defesa. A notificação por edital foi precedida de tentativa infrutífera de citação pessoal, e houve nomeação de defensor dativo.

5. A penalidade de demissão por acumulação indevida encontra amparo no art. 37, XVI, da Constituição Federal e é respaldada por jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

6. O fato superveniente da exoneração dos demais vínculos, reconhecido pelo STF, altera a situação jurídica da autora, permitindo a reanálise do direito à aposentadoria com base no art. 493 do CPC.

7.
A aposentadoria constitui direito previdenciário de natureza contributiva, não se confundindo com sanção disciplinar. A reabertura do processo administrativo de aposentadoria é medida que assegura a prevalência do mérito sobre formalismos processuais.

8. Inexistência de direito ao pagamento retroativo dos proventos de aposentadoria, pois o fato gerador do direito só surgiu com as exonerações supervenientes, não sendo atribuível à Administração qualquer mora ou ilicitude.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. É válida a demissão de servidora pública municipal por acúmulo indevido de cargos, quando observadas as garantias do contraditório e ampla defesa.

2.
A exoneração superveniente de vínculos públicos pode autorizar a reabertura do processo administrativo de aposentadoria, nos termos do art. 493 do CPC.

3.
A aposentadoria do servidor público possui natureza contributiva e não se sujeita a cassação automática por penalidade disciplinar, devendo ser analisada à luz dos requisitos legais e da realidade fática atual.

4. Não há direito ao pagamento retroativo de proventos de aposentadoria quando o fato gerador do benefício é posterior à demissão por justa causa e decorre de exoneração superveniente de vínculos incompatíveis.

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0831489-64.2019.8.14.0301, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, DJe de 02/07/2025, grifei).

Desse modo, não é o caso de improcedência liminar, sendo cabível o prosseguimento do feito para análise da pretensão da autora especificamente quanto ao direito à aposentadoria no cargo de administradora escolar, mediante a comprovação do cumprimento dos requisitos, o que poderá ser feito em fase de instrução processual.

Isto posto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 19/12/2025